Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-47.2021.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005335-47.2021.8.11.0007

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEITOR EUGENIO DE OLIVIERA - CPF: 333.508.099-87 (APELANTE), KLEBER FRANJOTTI DE LIMA - CPF: 024.594.061-85 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (APELANTE), HEITOR EUGENIO DE OLIVIERA - CPF: 333.508.099-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONDENAÇÃO DO PATRONO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR DEMANDA PREDATÓRIA – INCONFORMISMO DO PATRONO – CONDENAÇÃO INDEVIDA DO ADVOGADO – CUSTAS PROCESSUAIS – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação do patrono à multa e custas processuais. Com efeito, a conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luiz Fernando Cardoso Ramos
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Alta Floresta
, que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, deixando de analisar o mérito dos pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e materiais,
ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A
, e, por conseguinte, condenando o douto causídico, Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos no pagamento de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa a título de multa de litigância de má-fé e ao pagamento das despesas judiciais, deixando de fixar honorários sucumbenciais, ante a ausência de apresentação de defesa, determinando a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual prática ético disciplinar pelo advogado, determinando ainda a expedição de ofício ao NUPEMEC e ao Ministério Público Estadual.

Em suas razões recursais, alegou o patrono apelante, em suma, a inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé ante a suposta ausência dos requisitos autorizadores, arguindo que o fato deveria ser apurado em ação própria; a desproporcionalidade da multa por litigância arbitrada; e a por fim, que não deve ser condenado o advogado ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões junto ao Id 182980849.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, contra o banco apelado, com fundamento de que a parte autora notou descontos indevidos em seu benefício previdenciário n. 1690951742, tendo tomado conhecimento da existência de diversos empréstimos e cartão de créditos consignados em seu nome, incluindo os contratos objetos da lide.

O feito foi extinto, diante da intimação da parte autora acerca do conhecimento dos autos, tendo o Sr. Oficial de Justiça que cumpriu a intimação certificado que o autor esclareceu desconhecer o advogado dos autos, tendo afirmado apenas ter sido procurado para assinar alguns papéis (Id 67297396).

Pois bem.

O inconformismo do patrono recorrente reside, em síntese, no que se refere à sua condenação à multa por litigância de má-fé.

De início, vale destacar, no que se refere às contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, que o tema da suposta falta de interesse de agir não foi objeto do recurso. Motivo pelo qual afasto o questionamento.

Passo à análise tão somente do objeto da discussão do recurso, a condenação do patrono à multa por litigância de má-fé.

E, nesse sentido, entendo que com razão recorrente.

Com efeito, no entendimento do STJ, em análise de recurso de mandado de segurança (caso julgado em segredo de justiça), estabeleceu o colegiado que
eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados por esses profissionais no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Portanto,
a penalidade por litigância de má-fé não pode ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Segundo a Quarta Turma, eles não estão sujeitos à punição em razão de sua atuação profissional.

O relator do recurso, Min. Antônio Carlos Ferreira, explicou que o
parágrafo 6º
do artigo 77 do CPC/2015 é expresso ao prever que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos a penas processuais, cabendo ao magistrado enviar ao respectivo órgão de classe o pedido de apuração de eventual responsabilidade disciplinar.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2º). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ). 6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria. 7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido. (REsp n. 1.331.660/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 11/4/2014.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a condenação do patrono, Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, ao pagamento de multa por litigância de má-fé
por demanda predatória e às custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023